Tribunal: TJBA
Processo: 8015653-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015653-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE CARDOSO MARTINS

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: ILZE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s):LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
ALIMENTANDO
FILHO MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o pagamento de alimentos prestados pela genitora/agravada ao agravante, fixados em ação anterior, sob o fundamento de ausência de comprovação da necessidade pelo filho maior de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela provisória que suspendeu a obrigação alimentar, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da maioridade do alimentando e à demonstração de sua necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos.

Com a maioridade civil, extingue-se o poder familiar, e a obrigação alimentar passa a se fundamentar no vínculo de parentesco, deixando de haver presunção automática de necessidade.

Incumbe ao filho maior comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de prover o próprio sustento, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A prova dos autos evidencia que o agravante, com 24 anos de idade, não possui incapacidade física ou mental que o impeça de exercer atividade remunerada.

A matrícula universitária em período predominantemente matutino não impede o desempenho de atividade laboral, sendo possível a conciliação com trabalho ou estágio.

A participação do agravante em atividades de cosplay, com dispêndio financeiro relevante, revela potencial capacidade de geração de renda e incompatibilidade com a alegada necessidade alimentar.

A manutenção de alimentos em favor de adulto capaz, sem comprovação de necessidade, configura desvirtuamento do instituto, que se destina à garantia do mínimo existencial.

A situação financeira da agravada demonstra limitação de sua capacidade contributiva, diante de descontos significativos em sua remuneração, devendo ser observado o binômio necessidade-possibilidade.

O perigo de dano também se evidencia em favor da agravada, considerando a irrepetibilidade dos alimentos e o comprometimento de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, impondo ao filho o ônus de comprovar sua incapacidade de autossustento.

A condição de estudante universitário maior de 24 anos, por si só, não justifica a manutenção da obrigação alimentar quando há possibilidade de exercício de atividade remunerada.

A tutela provisória de urgência para suspensão de alimentos é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da irrepetibilidade dos valores pagos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8015653-80.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
ALEXANDRE CARDOSO MARTINS
e
agravada,
ILZE OLIVEIRA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12